Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0740522-61.2020.8.07.0000 Agravante: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES Agravado: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES contra decisão proferida na ação de conhecimento 0729506-10.2020.8.07.0001 proposta em desfavor de RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o autor pretendia a suspensão da liberação dos recursos objeto da decisão que determinou a penhora nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81.2020.807.0001, referente aos honorários de sucumbência fixados nos autos no 2015.01.1.098720-5, ou, subsidiariamente, a reserva dos honorários no percentual de 70% devido ao requerente. O decisium foi proferido nos seguintes termos: “Inicialmente, INDEFIRO o pedido de distribuição desta inicial por dependência aos autos do cumprimento de sentença no 0713839-81.2020.8.07.0001 (ID 72221674 - Pág. 1, último parágrafo), pois não se faz presente nenhuma das hipóteses legais do art. 286 do CPC. Por sua vez, no que concerne a tutela de urgência de natureza cautelar, as provas documentais, que instruíram a petição inicial, demonstram a existência de controvérsia entre as partes no que concerne à efetiva prestação de serviços advocatícios pelo autor, na defesa dos interesses da Sra. Joelma Louback, nos autos no 2015.01.1.098720-5, mais especificamente a partir da fase recursal concernente à elaboração, interposição e acompanhamento do recurso de apelação e atos processuais subsequentes, conforme se depreende das petições constantes das Págs. 334/335 e Págs. 407/412 do PDF, que, ainda, estão pendentes de decisão pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0713839-81.2020.8.07.0001 relativos aos honorários de sucumbência fixados nos autos no 2015.01.1.098720-5 (Págs. 184/185 do PDF). Assim, considerando que a questão acerca da suspensão da expedição de alvará em favor do réu nos autos do cumprimento de sentença no 0713839-81.2020.8.07.0001 já foi submetida à apreciação do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília e, também, atento ao fato de que a solução da sobredita controvérsia, para fins de definição da reserva de honorários de sucumbência em favor do autor em proporção a sua atuação nos autos no 2015.01.1.098720-5, exige dilação probatória com observância do contraditório, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados na inicial (ID 72221674 - Pág. 12, letras “b” e “c”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante do próprio conteúdo das petições constantes das Págs. 334/335 e Págs. 407/412 do PDF. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Caso não seja efetivada a citação do réu no endereço informado na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Intimem-se. (Documento datado e assinado eletronicamente) Wagner Pessoa Vieira Juiz de Direito” (ID 72264323 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a decisão agravada não analisou os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que o magistrado a quo reconhece que as provas juntadas aos autos demonstram a existência de controvérsia entre as partes, o que justificaria a suspensão do levantamento, uma vez que o agravado está na iminência de receber a integralidade do valor. Afirma que seu pedido de suspenção formulado no cumprimento de sentença não assegura que o agravado deixará de levantar a quantia penhorada. Alega que a efetiva prestação de serviços jurídicos foi amplamente exercida por si, enquanto o agravado havia informado à cliente que nada mais podia fazer e que a causa estava perdida, portanto, não faz jus ao recebimento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que a ausência de contrato formal não afasta o direito à remuneração, pois não prejudica a relação efetivamente existente. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência para que seja deferida a suspensão dos recursos objeto da decisão que determinou a penhora nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81 (ID 19737340). Na decisão de ID 19763550 foi concedido o pedido liminar, para suspender a liberação dos recursos penhorados nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81.2020.8.07.0001 em favor do agravado até o julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado. A parte agravada interpôs agravo interno pedindo o afastamento da suspensão da liberação do alvará referente aos honorários sucumbenciais ou, alternativamente, a liberação de 30%, que representa o valor incontroverso (ID 19963288). Decido. Com efeito, o valor discutido pelo ora agravante limita-se ao pedido de que lhe seja pago 70% dos honorários decorrentes do sucesso no processo 2015.01.1.098720-5 em razão do acompanhamento e orientação na elaboração das peças processuais naquele feito. Assim, assiste razão nos argumentos apresentados no agravo interno quanto ao pedido de que sejam desbloqueados 30% do valor a ser pago a título de honorários sucumbenciais executados no cumprimento de sentença 0713839-81.2020.8.07.0001, por tratar-se de parte incontroversa. Ante o exposto, recebo o agravo interno como pedido de reconsideração, para permitir que o agravado levante 30% do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81.2020.8.07.0001. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília,5 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator